Tribunal: STF
Processo: RE 1510708
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE (eDoc 43) em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, em juízo de retratação, assim ementado (eDoc 39):  



    Administrativo e Processual civil. Juízo de Retratação. A presidência deste Tribunal Regional Federal, no despacho proferido em 14 de novembro de 2022 (Id. 4050000.34725079), determinou a devolução deste processo ao órgão julgador para, se assim entender, exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, relativo ao Tema 395 do Supremo Tribunal Federal, de que trata a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 08 de abril de 1998 até 04 de setembro de 2001, observando, também, se for o caso, a tese fixada no Tema 360 do aludido Tribunal.  



    1. No caso em apreço, o autor é servidor público da Universidade Federal Rural de Pernambuco e exerceu função comissionada até 31 de maio de 2001. O juízo a quo, no decisum (Id. 4058300.23380037), julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, transitado em julgado, e a inexequibilidade da obrigação.  



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.115/CE, sob o regime de repercussão geral, de que trata o Tema 395, firmou a tese no sentido de que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 08 de abril de 1998- edição da Lei nº 9.624/1998 até 04 de setembro de 2001- edição da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, ante a carência de fundamento legal. Porém, em sede de embargos de declaração, julgados em 18 de dezembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, atribuindo efeitos infringentes, considerou-se a impossibilidade de se determinar, de imediato, na execução, a cessação do pagamento de quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, o que é o caso do presente processo. Assim, o próprio Supremo modulou os efeitos de seu posicionamento para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores, de forma que o pagamento da parcela incorporada deve ser mantido, até que haja a sua integral absorção por quaisquer reajustes futuros. 



    3. Considerando que o acórdão da Quarta Turma (f. 5 - 11 do Id. 4058300.23380047), julgado em 13 de setembro de 2016, deu provimento à apelação da parte autora, exequente, para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, e reconhecer a exigibilidade do título judicial, observa-se que o acórdão deve apenas ser ajustado para reconhecer que o pagamento das parcelas incorporadas deve ser mantido até que haja a sua integral absorção por quaisquer reajustamentos futuros, nos termos da modulação dos efeitos proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos declaratórios, no RE 638.115/CE. 



    4. Acolher, em parte, o juízo de retratação, apenas para determinar que o pagamento das parcelas incorporadas, no período compreendido entre 08 de abril de 1998 a 04 de setembro de 2001, deve ser mantido até que haja a sua integral absorção por quaisquer reajustamentos futuros.  



    Em suas razões, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 37, caput e 102, § 2º, ambos da Constituição Federal.  



    Sustenta a “plena inexigibilidade do título judicial, tendo em vista o julgamento do RE 638.115, no qual foi declarada a inconstitucionalidade da incorporação de quintos por servidores públicos em função do exercício de funções gratificadas no período compreendido entre abril/1998 e setembro/2001”; e que, “no que tange às parcelas atrasadas decorrentes da incorporação de quintos relativos a função comissionada, no período compreendido entre 08/04/1998 e 04/09/2001, o E. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a declaração de inconstitucionalidade impede o seu pagamento”.



    Em contrarrazões (eDoc 54), o autor pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.  



    É o relatório. Decido.



    Reputo correto o acórdão recorrido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 395/RG), firmou orientação no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. A ementa do acordão, publicada no DJe de 3.8.2015, foi assim redigida:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.



    No âmbito dos embargos de declaração, os efeitos da decisão foram modulados para assegurar àqueles que continuavam recebendo a incorporação até a data de julgamento dos aclaratórios (18.12.2019), em razão de decisão administrativa, a manutenção do pagamento até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Cito trechos elucidativos da ementa (DJe de 08.5.2020 – meus grifos):



    […] 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento.



    […] 



    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    No presente caso, a discussão se resume a pleito de cobrança de quintos não pagos na época própria, incorporados por decisões administrativas em data anterior ao julgamento da modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema n. 395/RG, o que demonstra a convergência do acórdão recorrido com o aludido julgamento vinculante.



    Referido entendimento tem sido observado em sucessivos julgamentos no âmbito do Supremo: AgR no RE 1.390.181/SC, minha relatoria; ARE 852.585/RS, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.384.739/RS AgR, Ministro Dias Toffoli; AgR no RE 1.390.063/PR, Ministro Edson Fachin; entre outros:



    [...] 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.331.515/SC AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe de 07/03/2022 – meus grifos)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente